Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar com a certeza necessária que o réu, de fato, praticou o crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
2. Embora as declarações da vítima e de testemunhas policiais possam ser consideradas para fundamentar um decreto condenatório, no caso presente, a prova oral e pericial produzida nos autos foi insuficiente para se imputar a autoria do crime ao denunciado, devendo a dúvida ser dirimida em seu favor, com a manutenção da sentença absolutória.
3. Recurso conhecido e desprovido.